Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MINORAÇÃO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o cumprimento de sentença foi instaurado antes da aprovação do plano de recuperação judicial, é de responsabilidade do executado os ônus sucumbenciais devidos em razão da extinção do feito, em observância ao princípio da causalidade, não havendo que se falar em bis in idem ou enriquecimento indevido da parte exequente.
2. Não há que se falar em minoração da verba honorária, se esta tiver sido fixada mínimo legal.
3. Apelo não provido.